Tribunal: TJES
Processo: 5000687-80.2023.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000687-80.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: NATALHA CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA GOLDNER
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CARREGADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000687-80.2023.8.08.0067
Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
Recorrida: NATALHA CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA GOLDNER

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CARREGADOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PROMOVIDA POR NATALHA CRISTINA DE OLIVEIRA FONSECA GOLDNER EM FACE DE APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. TODOS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS NOS AUTOS. NARRA A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU UM APARELHO CELULAR MODELO “IPHONE 14 PLUS 128 GB BLUE” DESACOMPANHADO DE UMA FONTE PARA CARREGAR, EMBORA O ITEM SEJA, SUPOSTAMENTE, OBRIGATÓRIO E INDISPENSÁVEL PARA O FUNCIONAMENTO. AFIRMA QUE PARA UTILIZAR O APARELHO FOI NECESSÁRIO REALIZAR A COMPRA DE UMA FONTE NO VALOR DE R$239,00 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS).
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A PARTE REQUERIDA ARGUMENTA, DE FORMA PRELIMINAR, INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NO MÉRITO, INFORMA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, RAZÃO PELA QUAL PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
I) DETERMINAR à parte requerida que proceda com a entrega da fonte do carregador especificado em inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixa que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), a ser revertida em favor do autor, em caso de descumprimento da ordem. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de danos morais.
Sem custas processuais e honorários advocatícios”.
(4). RECURSO DA

APPLE.
A RECORRENTE EM SUAS RAZÕES RECURSAIS PLEITEIA A REFORMA DA R. SENTENÇA, ARGUINDO EM SEDE DE PRELIMINAR ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA SE CONFIGURAR NO POLO ATIVO DA LIDE, INÉPCIA DA INICIAL E DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL E NO TOCANTE AO MÉRITO SUSTENTA AUSÊNCIA DE ILICITUDE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE
, ROGA PELA MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO ANTECEDENTE.

(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
(6.1). DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.
EM QUE PESE A SUSTENTAÇÃO DA RECORRENTE NESSE TOCANTE, DE QUE INEXISTIRIA PROVAS SUFICIENTES NO SENTIDO DE ATESTAR QUE DE FATO A COMPRA DO PRODUTO (APARELHO CELULAR) FORA REALIZADA PELA AUTORA, VALE DIZER, PELA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL ELENCADA AOS AUTOS, EM ANÁLISE DETIDA DO MESMO, EM ESPECIAL AOS IDS. 12727190 E 12727191, PODE-SE CHEGAR A CONCLUSÃO DE QUE A DEMANDANTE, ORA RECORRIDA, REALMENTE ADQUIRIU O OBJETO DA MARCA DA RÉ. ALÉM DE QUE, A PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL OCORRE NA TRADIÇÃO (ART. 1.267, CC), EM QUE REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA.
(6.2). DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO NACIONAL.
A PRELIMINAR DE INÉPCIA NÃO SE SUSTENTA, POIS HÁ RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. A EXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA RECORRENTE NO BRASIL TORNA APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO NACIONAL, ESPECIALMENTE QUANTO AO SUPORTE PÓS-VENDA E ÀS PRÁTICAS COMERCIAIS. ALÉM DISSO, O CDC VISA PROTEGER O CONSUMIDOR, INDEPENDENTEMENTE DO LOCAL DA AQUISIÇÃO. ASSIM, OS PEDIDOS POSSUEM FUNDAMENTO JURÍDICO VÁLIDO, NÃO HAVENDO INÉPCIA DA INICIAL.
(6.3). DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA.
DE IGUAL FORMA, MAS NÃO DISTANTE, REJEITO A PREJUDICIAL ARGUIDA, ISSO PORQUE O CASO EM APREÇO NÃO VERSA SOBRE VÍCIO, MAS DE VENDA DE PRODUTO SEM ITEM ALEGADAMENTE ESSENCIAL PARA SEU FUNCIONAMENTO, NÃO SENDO O CASO, PORTANTO, DE APLICAÇÃO DO ART. 26 DO CDC.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO DIREITO DE RECEBER CARREGADOR DA FABRICANTE COMPATÍVEL COM O CELULAR ADQUIRIDO, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE HÁ, POR PARTE DA REQUERIDA, O DEVER DE FORNECER OS ACESSÓRIOS POR SEREM ITENS ESSENCIAIS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO APARELHO. POIS BEM, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRENTE, ORA REQUERIDA, ENTENDO QUE

RAZÃO NÃO LHE ASSISTE. A SUPRADITA EMPRESA DEMANDADA USA COMO ARGUMENTO O FATO DE QUE SEMPRE DIVULGOU, DE FORMA AMPLA E USUAL, QUE OS COMPONENTES EM QUESTÃO NÃO MAIS FARIAM PARTE DO PRODUTO PRINCIPAL, COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. CONTUDO, NÃO HÁ NOS AUTOS A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE QUE O NÃO FORNECIMENTO DESTES ACESSÓRIOS TRAZ CONSEQUÊNCIAS BENÉFICAS AO MEIO AMBIENTE. ALÉM DISSO, TORNA-SE CLARA A CONSTATAÇÃO DE QUE TODO APARELHO CELULAR NECESSITA DE UM CARREGADOR PARA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO ESTE ITEM ESSENCIAL PARA A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PRINCIPAL. ORA, SE TODO APARELHO CELULAR DA APPLE PRECISA DE UM CARREGADOR PARA SEU FUNCIONAMENTO, É DE SE IMAGINAR QUE, PARA CADA APARELHO PRODUZIDO, EXISTE A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE UM CARREGADOR. DESTA FORMA, ESTE SERÁ CONFECCIONADO E DISPONIBILIZADO NO MERCADO, SEJA ELE FORNECIDO JUNTO AO APARELHO OU VENDIDO.

PORTANTO, TENDO EM VISTA QUE O ADAPTADOR DE CARREGAMENTO DE ENERGIA DO APARELHO TELEFÔNICO É PARTE INTEGRANTE DESTE, A ENTREGA DE CARREGADOR PARA O APARELHO É MEDIDA QUE SE SEGUE, POSTO QUE NÃO SE VISLUMBRA COERÊNCIA LÓGICA NA VENDA SEPARADA. A PROPÓSITO, O ART. 39, I DO CDC PRECEITUA QUE É VEDADO AO FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS, DENTRE OUTRAS PRÁTICAS ABUSIVAS, CONDICIONAR O FORNECIMENTO DE PRODUTO. NO CASO EM COMENTO, A VENDA DO APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR DE BATERIA, FORÇA O ADQUIRENTE BUSCAR OBTER, TÃO LOGO, O DISPOSITIVO PARA QUE POSSA UTILIZAR O PRODUTO. O FATO É QUE, SUBMETER IMPLÍCITA E INDIRETAMENTE O CONSUMIDOR À NECESSIDADE DE ADQUIRIR UM OUTRO PRODUTO PARA QUE O USUÁRIO POSSA CARREGAR E ASSIM FAZER USO DO SEU APARELHO CELULAR, CARACTERIZA PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E ILEGAL, NOS TERMOS DO ART. 39, I, DO CDC. NÃO É RAZOÁVEL IMPOR AO CONSUMIDOR A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO ESSENCIAL AO PRODUTO PRINCIPAL (ADAPTADOR DE ENERGIA), CUJOS VALORES NÃO SE MOSTRAM MÓDICOS, COMO SOLUÇÃO PARA O IMBRÓGLIO INSTALADO.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)